Tribunal: TJSP
Processo: 2238332-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento – Julgamento do mérito do agravo – Perda do objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2238332-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA, é agravado CORPFLEX
INFORMATICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2238332-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51778
AINT.No: 2238332-23.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA.
AGDO. : CORPFLEX INFORMÁTICA LTDA.
AGRAVO INTERNO Decisão que não concedeu efeito
suspensivo ao recurso de agravo de instrumento

Julgamento do mérito do agravo
Perda do objeto

Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno contra decisão
deste Relator, que recebeu o recurso de agravo de
instrumento, mas denegou o pedido de antecipação da
tutela recursal.
Em apertada síntese, sustenta o Recorrente
que se encontram presentes os requisitos autorizadores
para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diz
que a manutenção da decisão liminar pode gerar grave
prejuízo a Agravante, uma vez que seu nome pode ser
negativado por débitos eventualmente decorrentes da
rescisão contratual. Alega que ao rescindir administrativamente o contrato, o Recorrente foi
surpreendido pela cobrança de valores exorbitantes a
título de rescisão, cuja origem é discutida nos autos
principais. Afirma que os e-mails enviados corroboram com
a presença do risco iminente de negativação ou protesto
do nome do Agravante. Aduz que a prestação de serviço já
foi interrompida, bem como os valores que se pretende a
suspensão de eventual cobrança incorporam-se na revisão
da cláusula rescisória. Pede o provimento do recurso,
concedendo-se o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
É o relatório.
Ante o julgamento do agravo de instrumento
no 2238332-23.2020.8.26.0000, houve a perda superveniente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2238332-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
do interesse recursal do Recorrente, pelo que não mais
comporta análise.
Isto posto, julga-se prejudicado o recurso
de agravo regimental.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator